Tribunal: STJ
Processo: 0003018-32.2025.8.26.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241388 - SP(2025/0372468-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TIAGO BORGES MIGUEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ce7597fd-c756-4381-a272-40356a8fed76

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241388 - SP(2025/0372468-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: TIAGO BORGES MIGUEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por TIAGO BORGES MIGUEL
contra acórdão no qual foi desprovido o agravo regimental interposto pelo ora
embargante, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS
NÃO ATENDIDOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 2o do
da Lei de Execução Penal, para efeito de
art. 126
remição da pena, as atividades de estudo "poderão ser desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
".
frequentados
2. Segundo a Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça e a
391/2021
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a realização de
estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve
Documento eletrônico VDA55695592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: ce0ea595-b7c6-4962-9330-ec221631fe52

atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade
prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação
" (AgRg no HC n.
aos propósitos da Lei de Execução Penal
674.369/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
.
13/10/2021)
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para indeferir o pedido de remição por estudo à distância, ao
constatarem que os documentos acostados aos autos não demonstram a
certificação perante a autoridade educacional competente, nem especificam
a carga horária diária efetivamente cumprida.
4. Para se rever a conclusão alcançada na origem e decidir de forma
contrária a respeito do preenchimento dos mencionados requisitos, seria
imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos
autos, medida inadmitida na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

Nos presentes embargos, a defesa requer "a declaração, de forma pontual,
do v. acórdão quanto a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, para
assim, ainda que de forma excepcional e extraordinária, trazer efeitos modificativos ao
", analisando "
julgado
a possibilidade de aplicação do disposto no
-A, parágrafo
art. 647
" (e-STJ fl. 447).
único, do CPP, o qual foi incluído pela Lei Federal no 14.836/2024
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
Documento eletrônico VDA55695592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: ce0ea595-b7c6-4962-9330-ec221631fe52

[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos.
Com efeito, o acórdão embargado expõe de forma clara e suficiente os
fundamentos pelos quais deve ser mantido o acórdão proferido pela Corte local, pois,
no caso concreto, as instâncias ordinárias expuseram motivação idônea para indeferir
o pedido de remição da pena por estudo à distância, no sentido de que os documentos
acostados aos autos não demonstram a certificação perante a autoridade educacional
competente, nem especificam a carga horária diária efetivamente cumprida.
Nesse contexto, tampouco se vislumbra manifesto constrangimento ilegal
apto a demandar a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
Por fim, ressalte-se que "a jurisprudência mansa e pacífica do Superior
Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de
concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente
para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do
" (AgRg nos
relatora Ministra Laurita
próprio órgão julgador
EAREsp n. 2.018.556/SC,
Vaz, Corte Especial, DJe de
.
29/9/2022)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:20
Código de Controle do Documento: ce0ea595-b7c6-4962-9330-ec221631fe52

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.241.388 / SP
Número Registro: 2025/0372468-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030183220258260041 00202586820248260041 00208262120238260041 202586820248260041
208262120238260041 30183220258260041 3018322025826004100208262120238260041
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO BORGES MIGUEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIAGO BORGES MIGUEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:38
Código de Controle do Documento: e70764ed-a825-45d7-b5b5-440c0920716f

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:38
Código de Controle do Documento: e70764ed-a825-45d7-b5b5-440c0920716f